Tribunal: TJDFT
Processo: 0000534-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150/STF. PRAZO. QUINQUENAL. NÃO DECORRIDO.
1.A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e ao impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do credor, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. O instrumento particular de confissão de dívida tem sua pretensão fulminada pela prescrição no prazo de 5 (cinco) anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil), observado que a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação (enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), não havendo na situação examinada o transcurso do prazo quinquenal assinalado pela lei após o decurso de prazo de suspensão.
4. Recurso conhecido e provido.